Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-39.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001988-39.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MORAES e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARCELO NORONHA PEIXOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI, MARCELO NORONHA PEIXOTO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ASPECIR PREVIDÊNCIA E UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS NÃO COMPROVADA. GRAVAÇÃO QUE EVIDENCIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATANTE LÚCIDA E ORIENTADA. SER IDOSO NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE A INCAPACIDADE CIVIL. AVENÇA VÁLIDA E DESCONTOS LÍCITOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE NÃO SE APLICAM AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA NA ÍNTEGRA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO DA RÉ ASPECIR.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com indenizatória moral e material, decorrente de descontos alegadamente indevidos por suposta contratação fraudulenta de seguro pessoal.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada, e se é possível a pretensão recursal da Autora pela majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Apelado, e da Ré ASPECIR PREVIDÊNCIA, pela improcedência da ação, ou afastamento/redução dos dano morais, exclusão ou restituição simples dos materiais e minoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
A confirmação dos dados pessoais em ligação recebida do fornecedor aponta para validade da identificação autoral; a oferta exclusiva do seguro para acidentes pessoais afasta a alegação de venda casada, por ter sido direta; a possibilidade de fraude não se coaduna às particularidades do caso concreto, na medida em que não verifica que vantagens teria um fraudador em se submeter a pagamentos mensais sem uma contraprestação imediata, logo, afastada; a alegação de não reconhecimento da voz resta robustamente fragilizada diante do não interesse em produção de prova pericial fonética forense, a qual, mesmo possível de ofício, não se mostra necessária para este Relator, diante do acervo probatório, do pedido de julgamento antecipado da lide formulado e reiterado pela Autora quando nas oportunidades para tal fim, e principalmente, quando ponderado que o alegado vício de consentimento não provado nos autos, não poderia ser por ela auferido, assim, seria um ônus desnecessário neste caso.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da autora improvido e da Ré provido.

Tese de julgamento:
o Réu se desincumbiu de seu ônus probatório e Autora não, nos termos do artigo 373, I e II do CPC e 6º do CDC, razão pela qual se reconhece a validade da contratação hostilizada e a regularidade dos descontos efetuados até a manifestação em contrário da consumidora com ciência do fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001988-39.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelantes MARIA DAS GRACAS MORAES e ASPECIR PREVIDÊNCIA e como Apelados BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO DA RÉ ASPECIR,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça